Tribunal: TJBA
Processo: 0003349-49.2008.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0003349-49.2008.8.05.0120 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR (OAB:CE7216-A) APELADO: EDNILSON CAVALCANTE BRITO Advogado(s): SALEN BENIGNO BRITO (OAB:BA33132-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível (ID 87651364), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo, em sua integralidade, a decisão de primeiro grau que julgou devida a cobrança de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de ordem judicial liminar, a qual determinava a internação psiquiátrica de urgência do Embargado. A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, pleiteando a sua reforma, com a atribuição de efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto: a) à suposta omissão do acórdão em analisar a tese de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na recusa da clínica em aceitar a autorização de internação e na exigência de pagamento antecipado, configurando, segundo a Embargante, culpa exclusiva de terceiro; b) à alegada omissão quanto ao alcance da ordem judicial liminar, que teria se limitado a "autorizar" e não a "garantir" a internação, o que afastaria a mora da Embargante; c) à pretensa contradição decorrente da manutenção da multa cominatória mesmo após o bloqueio judicial de valores para custeio do tratamento, o que, no entender da Embargante, configuraria bis in idem; d) à apontada omissão sobre supostos erros materiais nos cálculos da multa, incluindo o número de dias de descumprimento e a base de incidência de consectários legais; e e) à finalidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais para futura interposição de recursos às instâncias superiores. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida no acórdão embargado, tampouco para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. A função do recurso é integrativa, e não substitutiva, destinando-se a sanar vícios de fundamentação, e não a promover o reexame do mérito da causa. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da responsabilidade da Embargante pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, concluindo que o impasse com a clínica médica era de sua exclusiva incumbência, não configurando justa causa ou fato de terceiro apto a elidir sua mora. Pretender uma nova avaliação sobre a quem competia a resolução do entrave é rediscutir a matéria de fundo, o que extrapola os limites cognitivos dos aclaratórios. Inexiste omissão quanto ao alcance da ordem liminar. O julgado considerou a obrigação de fazer em sua inteireza teleológica, cujo escopo era garantir o tratamento de saúde do Embargado, e não apenas a expedição de um documento formal. A inércia da Embargante em adotar medidas eficazes para viabilizar a internação, mesmo diante da recusa da clínica, foi interpretada como descumprimento da tutela de urgência. Não há contradição na manutenção da multa após o bloqueio judicial de valores. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e sanciona a desídia passada, enquanto o bloqueio de ativos financeiros constitui medida executiva subsequente, destinada a assegurar o cumprimento forçado da obrigação, justamente em razão da ineficácia dos meios coercitivos anteriores. As medidas possuem finalidades e momentos de incidência distintos, não se configurando bis in idem. Os supostos erros materiais nos cálculos da multa não foram analisados por não terem sido objeto do recurso de apelação e por não se enquadrarem no conceito estrito de erro material sanável em embargos. Divergências sobre metodologia de cálculo ou contagem de prazo constituem matéria de mérito, a ser arguida no momento processual oportuno, e não vício intrínseco ao acórdão. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A função jurisdicional se exaure com a entrega da prestação de forma clara, coesa e fundamentada, não sendo o órgão julgador instância consultiva. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Código de Processo Civil: art. 1.022; art. 537, §1º; Código Civil: art. 187; art. 393, parágrafo único; art. 884; Lei nº 8.080/1990: art. 2º, § 2º. Precedentes relevantes citados: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp n. 1.766.665/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe 6/6/2024; Superior Tribunal de Justiça, EAREsp n. 1.479.019/SP, Relator Ministro Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 07/05/2025, DJe 26/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003349-49.2008.8.05.0120, em que figuram como APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como APELADO: EDNILSON CAVALCANTE BRITO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora